Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737627-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que os subscritores de IDs 51924146 (Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF no. 48290 - BANCO SANTANDER S.A.), 51924147 (Dr. GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, OAB/DF no. 66.023 - CARTÃO BRB S.A.) e 51924148 (Dr. VITOR DE CARVALHO LOPES, OAB/RJ no. 131.298 - BANCO BMG S.A.) não se encontram devidamente habilitados para representar os referidos apelados, pois os instrumentos de procuração/substabelecimento que lhes foram outorgados se encontram com a validade expirada (IDs 51924022, 51923999, 51923975, respectivamente). Assim, intimem-se os apelados BANCO SANTANDER S.A., CARTÃO BRB S.A. e BANCO BMG S.A. para regularizar suas representações processuais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões recursais. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va